Tribunal: STF
Processo: ARE 1603916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE AGENTE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1) Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória c/c condenatória, na qual servidora pública estadual pleiteava o pagamento de adicional de insalubridade, alegando direito ao benefício por exercer função de agente de limpeza em ambiente escolar.
2) Não deve ser conhecida a remessa necessária se interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, conforme inteligência do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil dada por esta Câmara e tendo em vista o princípio da colegialidade, previsto no art. 926, caput, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3) Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora pública estadual, ocupante do cargo de agente de atividades educacionais, faz jus ao adicional de insalubridade, e (ii) analisar a aplicação do regime remuneratório por subsídio, com vedação ao pagamento de adicionais.
 III. RAZÕES DE DECIDIR 
4) A Lei Complementar Estadual nº 87/2000 e a Lei Estadual nº 3.519/2008, que disciplinam o regime jurídico e o sistema remuneratório dos servidores das carreiras da educação básica, estabelecem que a remuneração dos ocupantes do cargo de agente de atividades educacionais será feita por subsídio, em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, incluindo o adicional de insalubridade.
5) O art. 39, § 4º, da Constituição Federal prevê que servidores organizados em carreiras e remunerados por subsídio estão sujeitos à vedação de acréscimos remuneratórios, o que inclui o adicional de insalubridade.
6) A verba pretendida pela recorrente já está compreendida no subsídio percebido, conforme expressamente disposto no art. 3º, I, da Lei Estadual nº 3.519/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7) Remessa Necessária não conhecida. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento:
8) Servidores públicos estaduais remunerados por subsídio em parcela única, nos termos da Constituição Federal e legislação específica, não fazem jus ao adicional de insalubridade de forma destacada, pois a verba já está englobada no subsídio.
9) A legislação estadual específica prevalece sobre normas gerais, assegurando a vedação ao pagamento cumulativo de acréscimos remuneratórios a servidores submetidos ao regime de subsídio.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º; Lei Complementar Estadual nº 87/2000; Lei Estadual nº 3.519/2008, arts. 2º e 3º, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada:
• TJMS, Apelação Cível n. 0802582-37.2023.8.12.0029, Naviraí, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 28/10/2024.
• TJMS, Apelação Cível n. 0802984-75.2023.8.12.0011, Coxim, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 26/09/2024.
• TJMS, Apelação Cível n. 0801193-96.2023.8.12.0035, Iguatemi, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 19/09/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 7º, inciso XXIII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente